Tribunal: TJES
Processo: 5001734-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: AFLANIO JOSE DE SOUZA e outros (20)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA
– T
UTELA PROVISÓRIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRELIMINAR DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
AFASTADA –
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE
–
SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE SERRA
–
TETO REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Na espécie, o d. Juízo, ao prolatar a decisão ora impugnada, examinou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano, matéria esta devolvida no presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em supressão de instância. Preliminar afastada.

2.
Para justificar o perigo de dano, afirmaram os agravados, na origem, que os valores da gratificação poderiam agregar a renda doméstica, e que já são pessoas idosas, podendo não vir a usufruir dos valores caso os pagamentos só passem a ser feitos ao término da demanda. Entretanto, todos os agravados já recebem o teto remuneratório para o funcionalismo público do Município, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República.

3.
Assim, não parece haver perigo de dano que justifique a prolação da decisão liminar de origem. Seria apenas mais uma verba remuneratória a ser abatida para que seja observado o teto de retribuição.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que nos autos da ação pelo procedimento comum n. 5023917-14.2023.8.08.0048, deferiu o pleito liminar formulado por
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SARNAGLIA, CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA, DAVID DUARTE FERNANDO, ESTELLA MAR PEREIRA, EUCLIDES JOSÉ FILHO, FRANCISCO JOSÉ NOIA MACIEL, GERALDO MAGELA RAMOS, GERLANI LOPES RAMOS, JORGE ADÃO
BARCELOS
, JOÃO BRAZ RODRIGUES DE ARAÚJO, JOSÉ NICODEMOS VENTURINE, NÉLIO TADEU ROSA LYRA, NÚBIO RAMOS CASTELLO, QUELCIA MARA FRAGA GONÇALVES, RENAN LUIZ FERREIRA, ROBERTO LEMOS TEIXEIRA, SÉRGIO TADEU DE BARCELOS, VALERIA BAIÃO MARCHIORI, VALCEMIR MEDEIROS e WAGNER SALLES JANSEN,
“
para DETERMINAR ao Município de Serra para que se abstenha de reter o repasse e efetue o pagamento dos valores a título de gratificação de produtividade referentes à Produtividade decorrente dos Autos de Infração lavrados pelos Autores e pagos pelos contribuintes a partir do ajuizamento da presente ação. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e administrativa cabível à espécie” (id. 33438926).

Irresignado, o Município da Serra interpôs o presente recurso, argumentando que: (i) a decisão viola o art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 e o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992; (ii) os agravados não preencheram os requisitos do art. 300 do CPC; (iv) eles já recebem o teto remuneratório, não podendo receber mais qualquer gratificação por produtividade (art. 37, inc. XI, da CRFB e Tema 480 de Repercussão Geral); e (v) há precedentes deste egrégio TJES em contrário à pretensão autoral.

Alega, ainda, que: (vi) nos termos do art. 25,
caput
, da Lei Municipal n. 2.405/2001, com a redação dada pela Lei Municipal n. 3.905/2012, vigente à época da aposentadoria dos agravados, o pagamento deferido na decisão implicaria alteração dos proventos de inatividade atualmente recebidos e na incorporação de pretensos créditos que excedem o teto constitucional; e (vii) não se aplica ao caso o direito de paridade, pois ainda que estivessem na ativa, não poderiam receber os valores, uma vez que já atingiram o teto remuneratório.

Afirma, também, que: (viii) a Lei Municipal n. 2.405/2001 estabeleceu que a referida gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário pela média aritmética da produtividade por ele recebida nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam a sua aposentadoria, não havendo previsão legal de incorporação do crédito remanescente a que alude o artigo 7º da citada Lei; e (ix) a gratificação de produtividade compõe a remuneração do servidor, não havendo razão em seu pagamento após a passagem para a inatividade, quando rompido o vínculo que justificava a remuneração.

Por tudo isso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Em id. 7365663, proferi decisão em que atribuí o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 7848879 por
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA
, alegando, preliminarmente, supressão de instância e, no mérito, sustentando o desprovimento do recurso.

Em id. 8586032, a d. Procuradoria de Justiça Cível opina pela não intervenção.

O presente recurso comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001734-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADOS: AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Em contrarrazões, o agravado
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA
alega preliminar de supressão de instância, sustentando que o Município ora agravante tenta obter “julgamento com base na teoria da causa madura”, aduzindo teses não apreciadas pelo d. Juízo de origem.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “
o
efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau”
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

No mesmo sentido: “
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Na espécie, o d. Juízo de primeiro grau, ao prolatar a decisão ora impugnada, examinou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano, matéria esta devolvida no presente agravo de instrumento, não havendo que se falar em supressão de instância.

Ao contrário do que alega o agravado acerca de julgamento pela causa madura, o Município pretende apenas a reforma da decisão ora impugnada, sabidamente proferida em sede de cognição sumária, visando o indeferimento da tutela de urgência ora concedida.

Diante disso, afasto a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001734-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADOS: AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que nos autos da ação pelo procedimento comum n. 5023917-14.2023.8.08.0048, deferiu o pleito liminar formulado por
AFLÂNIO JOSÉ DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO SARNAGLIA, CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA, DAVID DUARTE FERNANDO, ESTELLA MAR PEREIRA, EUCLIDES JOSÉ FILHO, FRANCISCO JOSÉ NOIA MACIEL, GERALDO MAGELA RAMOS, GERLANI LOPES RAMOS, JORGE ADÃO
BARCELOS
, JOÃO BRAZ RODRIGUES DE ARAÚJO, JOSÉ NICODEMOS VENTURINE, NÉLIO TADEU ROSA LYRA, NÚBIO RAMOS CASTELLO, QUELCIA MARA FRAGA GONÇALVES, RENAN LUIZ FERREIRA, ROBERTO LEMOS TEIXEIRA, SÉRGIO TADEU DE BARCELOS, VALERIA BAIÃO MARCHIORI, VALCEMIR MEDEIROS e WAGNER SALLES JANSEN,
“
para DETERMINAR ao Município de Serra para que se abstenha de reter o repasse e efetue o pagamento dos valores a título de gratificação de produtividade referentes à Produtividade decorrente dos Autos de Infração lavrados pelos Autores e pagos pelos contribuintes a partir do ajuizamento da presente ação. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e administrativa cabível à espécie” (id. 33438926).

Na petição inicial de origem, os agravados relatam que, antes da passagem para a inatividade, eram auditores fiscais de tributos municipais no Município da Serra/ES e, nessa condição, faziam jus à gratificação por produtividade, de acordo com as atividades exercidas, principalmente em razão dos autos de infração lavrados e efetivamente quitados pelos contribuintes.

Relatam que, no Município da Serra, há duas modalidades de produtividade: a acumulada mês a mês, por pontos, e a remanescente, devida quando do efetivo pagamento do auto de infração pelo contribuinte. Afirmam, contudo, que quando da passagem para a inatividade, não lhes foram pagos os valores devidos a título de produtividade acumulada. Aduzem, também, que não vêm percebendo os valores devidos a título de produtividade remanescente, conforme são pagos os débitos oriundos dos autos de infração por eles lavrados quando em atividade.

Assim, alegam que o Município se apropriou e vem se apropriando de valores que lhes são devidos, violando o seu direito adquirido à percepção de tais parcelas de natureza vencimental. Desse modo, ajuizaram a ação de origem, pleiteando, liminarmente, o seguinte:

“
Deferir em sede de tutela antecipada, inaudita altera parte, que a Municipalidade, a partir da intimação do deferimento do pedido de tutela de urgência, se abstenha de reter o repasse e/ou efetue o pagamento dos valores a título de gratificação de produtividade referente aos autos de infrações lavrados e pagos pelo contribuinte após a aposentadoria dos Requerentes, nos meses subsequente a propositura da ação, visto a natureza vencimental, no mais, requer seja intimada via oficial de justiça plantonista e fixada pena de multa diária no importe mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento da ordem
” (id. 31634292)

Examinando a questão, o douto Juízo de origem entendeu por acolher a pretensão liminar, nos seguintes termos:

“
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR ao Município de Serra para que se abstenha de reter o repasse e efetue o pagamento dos valores a título de gratificação de produtividade referentes à Produtividade decorrente dos Autos de Infração lavrados pelos Autores e pagos pelos contribuintes a partir do ajuizamento da presente ação. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e administrativa cabível à espécie
” (id. 33438926)

Irresignado, o Município da Serra interpôs o presente recurso, argumentando que:

(i) a decisão viola o art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997, segundo o qual “
A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”;

(ii) a decisão também viola o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, pelo qual “
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”;

(iii) os agravados não demonstraram o perigo da demora, nem a probabilidade de seu direito, não estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC;

(iv) os agravados já recebem o teto remuneratório do funcionalismo público do Município, incidindo em suas folhas o “abate teto constitucional”, não podendo receber mais qualquer gratificação por produtividade, dada a sua natureza remuneratória/vencimental (art. 37, inc. XI, da CRFB e Tema 480 de Repercussão Geral);

(v) há precedentes do Plenário e de Câmaras Cíveis Isoladas deste egrégio TJES em contrário à pretensão dos agravantes;

(vi) nos termos do art. 25,
caput
, da Lei Municipal n. 2.405/2001, com a redação dada pela Lei Municipal n. 3.905/2012, vigente à época da aposentadoria dos agravados, o pagamento deferido na decisão agravada implicaria alteração dos proventos de inatividade atualmente recebidos e na incorporação de pretensos créditos que excedem o teto constitucional;

(vii) não se aplica ao caso o direito de paridade, pois ainda que estivessem na ativa, não poderiam receber os valores, uma vez que já atingiram o teto remuneratório;

(viii) a Lei Municipal n. 2.405/2001, que regulamenta “
o pagamento da Gratificação de Produtividade aos Auditores Fiscais de Tributos Municipais
”, estabeleceu que a referida gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário pela média aritmética da produtividade por ele recebida nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam a sua aposentadoria, não havendo previsão legal de incorporação do crédito remanescente a que alude o artigo 7º da citada Lei; e

(ix) a gratificação de produtividade compõe a remuneração do servidor, não havendo razão em seu pagamento após a passagem para a inatividade, quando rompido o vínculo que justificava a remuneração.

Pois bem.

Em perfunctória análise dos autos, não me parece que a decisão proferida pelo douto Juízo de origem violou o art. 2º-B da Lei 9.494/1997, que dispõe expressamente que “
A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”. Isto porque a decisão não concedeu originariamente a vantagem, tão somente determinou a restauração do pagamento da gratificação que foi suprimido quando da passagem para a inatividade.

Ainda, não entendo que a decisão de origem violou o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992, que determina que “
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”. A determinação provisória do restabelecimento da gratificação não esgotou o objeto da demanda, ainda sendo possível o debate sobre a questão e, por óbvio, o retorno ao
status quo ante
, com a devolução dos valores caso sejam ao final declarados indevidos.

Também não verifico a ausência da probabilidade do direito dos agravados. Em outras palavras, parece-me que eles demonstraram que o alegado direito é provável, por dois motivos: (i) aparentemente, o direito à gratificação foi adquirido quando da lavratura dos autos de infração, e apenas passou a ser exigível após o pagamento dos aludidos autos pelos contribuintes, aplicando-se ao caso a parte final do art. 6º, § 2º, da LINDB, pelo qual se consideram adquiridos os direitos cujo começo do exercício tenha condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem; e (ii) não há disposição legal que impeça o pagamento da gratificação caso o auto de infração seja pago após a passagem para a inatividade. Assim já entendeu este egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. [...]. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”. II.I.
Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria
,
tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. [...]. III. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, AC 0002083-16.2018.8.08.0048, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/02/2023)

Todavia, tudo indica que os agravados não demonstraram o perigo de dano exigido pelo art. 300,
caput
, do CPC, para fazer jus à tutela provisória. Para tanto, afirmaram o seguinte em sua inicial:

“
Além disto, há o iminente risco de dano/resultado útil do processo caso haja a manutenção da forma adotada pelo Município, eis que a Municipalidade continuará se apropriando indevidamente dos valores de gratificação da produtividade pelos serviços prestados pelo Autores e que poderiam agregar a renda doméstica deles, além disso, a morosidade podem acarretar que aos Autores sequer usufruam do valor devido à idade avançada de inúmeros requeridos, uma vez que, por exemplo, nos autos sob o n. 0013405.38.2015.8.08.0048, tão somente em Janeiro de 2023, quase 08 (oito) anos após a propositura da ação é que o Auditor Fiscal conseguiu o recebimento pelo Município da gratificação de produtividade, ou seja, há real risco de resultado útil do processo em caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência
” (id. 31634292)

Nota-se que, para justificar o perigo de dano, afirmaram que os valores da gratificação poderiam agregar a renda doméstica, e que já são pessoas idosas, podendo não vir a usufruir dos valores caso os pagamentos só passem a ser feitos ao término da demanda.

Entretanto, todos os agravados já recebem o teto remuneratório para o funcionalismo público do Município, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, segundo o qual:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI –
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos
, funções e empregos públicos da
administração direta
, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
, [...],
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
[...];

Assim sendo, como todos os agravados já recebem o teto remuneratório para o funcionalismo público do Município, não parece haver perigo de dano que justifique a prolação da decisão liminar de origem. Seria apenas mais uma verba remuneratória a ser abatida para que seja observado o teto de retribuição.

Do contrário, haveria inadmissível violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 480 de Repercussão Geral, decidiu que “
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
” (STF, RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, julgado em 02/10/2014).

Nesse ponto, ao menos diante da fase incipiente que se encontra o processo na origem, não merece aplicação o art. 7º, § 1º, da Lei n.º 2.405/2001, do Município da Serra, que permite que, caso o valor da gratificação, somando ao vencimento, ultrapasse o teto remuneratório, o excedente da gratificação seja acumulado para meses subsequentes. Examinando norma jurídica análoga, do Município de Vila Velha/ES, o Supremo Tribunal Federal confirmou sua inconstitucionalidade, antes declarada por este egrégio TJES, nos autos da representação de inconstitucionalidade n. 0006037-54.2017.8.08.0000. Notemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EXCEDENTE NOS MESES SEGUINTES.
TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, AgRg no RE 1.303.889/ES, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021)

Na mesma linha este egrégio TJES se manifestou ao julgar a representação de inconstitucionalidade n. 0015125-77.2021.8.08.0000, alusiva à norma jurídica do Município de Vitória. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 12 DA LEI Nº 4.166/1994 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES FISCAIS. PREVISÃO DE ACÚMULO PARA PAGAMENTO EM MESES POSTERIORES. OFENSA AO TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. 1. O teto do funcionalismo público tem por objetivo limitar todas aquelas verbas cuja natureza represente contraprestação pelo serviço prestado, previsto no art. 37, inciso XI, da CF, reproduzido na Carta Estadual em seu art. 32, XII. 2. Assim, a teor do entendimento firmado pelo STF, os valores que excedam os limites fixados pelo teto do funcionalismo devem ser excluídos da folha de pagamento, sendo vedado ao servidor reclamar o pagamento do respectivo excesso nos meses subsequentes, sob risco de ocorrência de burla à referida norma constitucional. Precedentes.
3. No caso, a depender da interpretação, o dispositivo impugnado autoriza que se forme um saldo de gratificação daquilo que ultrapassar o limite legal no mês, reservando o excedente para pagamento posterior, evitando com isso a incidência do abate-teto constitucional sobre aquela parcela
. 4. Deve ser aplicada a técnica de interpretação conforme a Constituição, de modo a preservar a legislação atacada, afastando, entretanto, possíveis conflitos com a Carta Magna, estabelecendo qual deve ser a interpretação dada ao texto legal à luz da Carta Magna. 5. Conclui-se que
a única interpretação compatível com a Constituição é a de que o saldo de gratificação deve ser composto somente após a incidência do abate-teto sobre a gratificação apurada somada às demais parcelas remuneratórias do servidor.
6. [...]. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte para
declarar a inconstitucionalidade da interpretação do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.166/1994 que permita o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração
. 8. [...]. (TJES, ADI 0015125-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, TRIBUNAL PLENO, julgado em 07/07/2022, publicado em 13/07/2022)

Seguindo esse entendimento, tratando em específico da legislação do Município da Serra, recentemente foi proferido o seguinte julgado pela colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – MUNICÍPIO DA SERRA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVIDADE – PERCEPÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO COM O QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 0015125-77.2021.8.08.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SUBTETO CONSTITUCIONAL E DO ACÚMULO PARA O MÊS SUBSEQUENTE
– ACÓRDÃO ACLARADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 2. No caso dos autos, embora não existam reparos ao v. acórdão recorrido quanto ao
reconhecimento do direito da autora, após a aposentadoria, à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação
, registro a necessidade de se compatibilizar a conclusão adotada com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração. 3.
Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pela requerente, deve o v. acórdão ser aclarado a fim de que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, ED AC 0002083-16.2018.8.08.0048, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/11/2023)

Por tudo isso, como todos os agravados já recebem o teto remuneratório para o funcionalismo público do Município, não parece haver perigo de dano que justifique a prolação da decisão liminar de origem.

Não tendo os agravados preenchido a totalidade dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC, impõe-se a reforma da decisão impugnada, para que seja indeferida a tutela provisória fundada em urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de origem e indeferir a tutela provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)